Tribunal: STF
Processo: AI 691086
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Criminal. Agravo de instrumento. Prazo. 5 (cinco)
   dias. Interposição ulterior sem causa legal de suspensão nem
   interrupção do prazo. Intempestividade reconhecida. Seguimento
   negado. Agravo regimental improvido. Aplicação do art. 38 da Lei
   nº 8.038/90 e da súmula 699. Inaplicabilidade da Lei nº 8.950/94.
   O prazo para interposição de agravo, em processo penal, é de
   cinco (5) dias.